Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM PASSAGEM EM LEILÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. Recurso DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Réu e pelo Autor contra a sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral em relação de compra e venda de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a configuração de danos materiais e morais decorrentes de compra e venda de veículo, além da distribuição dos ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Houve produção de prova pericial nos autos, em que o perito concluiu que o bem (veículo) sofreu desvalorização de 10%, além dos 8% de desconto dados pelo vendedor, por ser proveniente de leilão, condição essa que omitiu do comprador.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o Réu possuía o ônus de provar que deu ciência ao comprador do fato de o veículo ser proveniente de leilão, ou de provar que ambos anuíram que o desconto de 8% já compensaria a procedência do carro. No entanto, não há provas nesse sentido.
5. O princípio da boa-fé, previsto no art. 113 do Código Civil, orienta que o vendedor deve agir com transparência e comunicar ao comprador todas as peculiaridades do bem que possam refletir sobre o valor da negociação.
6. A omissão sobre a condição do veículo ser decorrente de leilão configura dolo do vendedor, nos termos do art. 147 do Código Civil. Impõe-se ao vendedor (Réu) a obrigação de reparar as perdas e danos (art. 146 do Código Civil).
7. O descontentamento sofrido pelo Autor, ao ter dificuldade de contratar um seguro veicular para o carro com passagem por leilão, não configura violação aos direitos da personalidade com o condão de ensejar a indenização por danos morais.
8. Diante do parcial provimento do recurso do Réu para afastar a condenação em indenização por danos morais, ficam prejudicados os pedidos do Autor de reconhecimento da sucumbência exclusiva do Réu com o custeio integral das despesas e honorários.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível indenização por danos materiais, correspondente à desvalorização de veículo com passagem anterior por hasta pública, quando tal condição é omitida do comprador e não há provas de que o vendedor concedeu desconto suficiente para compensá-la. Não é devida indenização por danos morais em razão do mero descontentamento do comprador ao ter dificuldade de contratar seguro veicular para carro procedente de leilão”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 373. CC, arts. 113 e 145 a 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0724730-75.2022.8.07.0007, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 08/05/2024, p. 24/05/2024.